Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-09.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-09.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME

APELANTE(S):

OSVALDO TETSUO TAMURA

APELANTE(S):

JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA BRAZ

APELANTE(S):

GINCO URBANISMO LTDA

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS CONTRATUAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA PACTUAÇÃO DA TAXA CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA AJUSTADA COMO PARTE COMPONENTE DO ENCARGO DE REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA PELA
SÚMULA 176
DO STJ – VERBETE NÃO SUPERADO OU REVOGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA (ART.927, IV, DO CPC/15) - SUBSTITUIÇÃO DA CDI CONTRATADA PELO IPCA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ENCARGO DE NORMALIDADE – EFEITOS DA MORA AFASTADOS –
TEMA 28 DO STJ
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO – EXPRESSA PACTUAÇÃO - TEMAS 246 E 247 DO STJ – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE CADA PERIODICIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se da sua leitura das razões de recorrer é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar inadmissão do recurso por suposta ausência de dialeticidade.

Ainda que a taxa CDI (
Certificado de Deposito Interbancário
) prevista no contrato não tenha sido convencionada na cédula sob revisão para fins de correção monetária, mas como
parte
componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento), tal contratação encontra óbice na Súmula 176 do STJ, segundo a qual
“é ilegal a cláusula que atribui à ‘ANBID’ a fixação da taxa de encargos financeiros suportados pelo devedor.”

Por força do inciso IV do art.927 do CPC/15, ainda que haja precedentes persuasivos em sentido oposto, se o verbete sumular não foi superado ou cancelado, a sua orientação deve prevalecer sobre qualquer outra que não tenha sido fixada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em súmula vinculante, ou teses paradigmas oriundas de recurso repetitivo ou com repercussão geral.

Assim, tendo a taxa CDI sido reconhecida como um encargo abusivo no período de normalidade contratual, sendo
substituída pelo IPCA, tal como requerido na inicial, ficam afastados os efeitos da mora, nos termos do Tema 28 do STJ,
devendo ser feito o recálculo do valor das parcelas decorrentes dos ajustes das parcelas, compensando-se no saldo devedor os valores eventualmente pagos a maior.

Na linha dos Temas 246 e 247 do STJ, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do percentual numérico das taxas anual, mensal e diária.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME

APELANTE(S):

OSVALDO TETSUO TAMURA

APELANTE(S):

JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA BRAZ

APELANTE(S):

GINCO URBANISMO LTDA

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Procedimento Ordinário, com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1000711-09.2019.8.11.0044 ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores
ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, sustentam, em síntese, que a taxa CDI - Certificado de Depósito Interbancário cuja pactuação foi reconhecida como legítima pela sentença, representa o custo médio de captação de recursos entre as instituições financeiras que pretendam cobrir eventuais déficits de caixa, tratando-se, portanto, de encargo com o fim específico de remunerar determinada operação, não possuindo a finalidade de corrigi-la.

Asseveram que, no caso, a cláusula que prevê a aplicação do referido encargo se deu de forma dúbia, haja vista que a avença já traz especificamente a taxa de juros remuneratórios aplicáveis, tendo a CDI sido prevista como um encargo flutuante avulso.

Aduzem que, à luz do art.47 do CDC e do 422 do CC/2002 – que prevê boa-fé objetiva como norma de conduta entre os contraentes – não se pode admitir que o contrato traga uma cláusula solta contendo juros remuneratórios e taxa

CDI sem estipular claramente a sua função desta última, não tendo sido observado o dever acessório de informar e conscientizar o cliente bancário sobre as consequências da contratação, sobretudo em se detratando de um contrato de adesão.

Defendem, assim, que à CDI só restou a função de corrigir monetariamente o contrato e respectivos adesivos sob revisão.

Arguem que, ao contrário do alegado pelo banco apelado – que, inclusive, logrou induzir o juízo
a quo
em erro, não está tudo no mesmo balaio, sendo necessária a análise da cobrança da CDI caso a caso.

Asseveram que, embora o precedente do REsp 178.959/SC tenha admitido, ao arrepio da Súmula 176 do STJ, a pactuação da taxa CDI como fator de remuneração, no caso o mencionado encargo foi indevidamente utilizado como fator de correção monetária, o que seria inadmissível, conforme RAC n. 1012095-12.2018.8.11.0041 deste Tribunal, e Recursos Especiais ns. 1.947.570/PR e 1.787.278/RS.

No mais, aduzem não haver cláusula informando ao mutuário sobre a taxa efetiva cobrada com a capitalização diária ou mesmo mensal, tornando-a ilegal.

Contrarrazões no ID. n. 183274551, pugnando prefacialmente pelo não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 30/04/2014 a autora
GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
emitiu em favor do banco apelado a
Cédula Crédito Bancário
de n. 738621 (ID. n. 183276352) através da qual se comprometeu a quitar o crédito de bancário de R$10.000.000,00 que lhe fora concedido pela mencionada instituição bancária, mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com vencimento da primeira prevista para 14/05/22014 e a última para 16/04/2018, com juros remuneratórios de 0,7% ao mês e, acrescidos da variação da CDI, incindível sobre o saldo devedor da operação.

Na ocasião, foi dada como garantia do negócio a cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária do imóvel
Fazenda Três Morros
com 4.791,8938 hectares, avaliada para venda forçada em R$27.800.000,00, tendo os autores
JULIO CÉSAR DE ALMEIDA BRAZ
e
OSVALDO TETSUO TAMURA
figurado como avalistas e a
SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA
como garantidora.

Posteriormente, foram avençados três aditivos à Cédula originária, assinados em 22/04/2016 (ID. n.

183276346), 14/09/2016 (ID. n.

183276345) e 30/04/2018 (ID. n.

183276342), nos quais, apesar de convencionarem alterações pontuais, mantiveram a taxa CDI sobre o saldo devedor como parte da remuneração do valor das prestações, somada aos juros remuneratórios mensais previamente ajustados.

Ao argumento de que, apesar de estarem em dia com o financiamento, o saldo devedor cresceu desproporcionalmente em decorrência da utilização de falso fator de correção monetária, qual seja, a taxa CDI-Cetip, assim como da capitalização indevida de juros, os apelantes ajuizaram a presente demanda

pugnando, em síntese, (i)
pela decretação a nulidade da cobrança da taxa CDI – Cetip, substituindo-a pelo IPCA; (ii) pela suspensão dos efeitos da mora; (iii) pela repetição dobrada dos valores ilegalmente cobrados, ou que tais valores fossem compensados no saldo devedor da Cédula, repetidos em dobro ou, alternativamente,

pelo seu equivalente; ou, subsidiariamente, (iv) pela condenação da instituição financeira em perdas e danos.

Recebida a ação, o juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência, autorizando à parte autora o depósito em juízo do valor que entendia incontroverso e na forma parcelada, conforme indicados em sua petição inicial, com a suspensão mora até o julgamento desta ação, obstando a resolução do 3o aditivo à Cédula de Crédito Bancário n. 738621, em aberto, ficando o banco requerido impedido de proceder ao ato de consolidação da posse do imóvel dado em garantia.

Interposto o Agravo de Instrumento n. 1011926-17.2019.8.11.0000 pelo banco requerido, tal recurso foi desprovido por esta Câmara, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ADITADAS – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO - ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE CDI - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 176-STJ - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, em virtude da orientação do STJ fixada através do Recurso Repetitivo no 1.061.530/RS, no sentido de que somente a constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a caracterização da mora. Em havendo fortes indícios de nulidade da cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP (Inteligência da Súmula 176/STJ), deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o afastamento da mora em contrato de Cédula de Crédito Bancário, ainda que garantida com cláusula de alienação fiduciária de imóvel, se constatada a incidência de tal encargo no período de normalidade do contrato, bem como a consignação das parcelas incontroversas do valor que entende devido.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1011926-17.2019.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, publ. no DJE 12/02/2020)

Devidamente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se voltam os autores.

Pois bem.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, sustenta o banco requerido a inadmissibilidade do apelo dos autores, por afronta ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

|Com efeito, taxa CDI foi ajustada
como um componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento).

Ocorre, todavia, que
o
s CDI’s - Certificado de Depósito Interbancário são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB.

No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que

não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, as instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a
Súmula 176
do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 -
Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Nesse viés, ainda que hajam precedentes meramente persuasivos –
ou seja, não tenham sido fixados pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em súmula vinculante, ou teses paradigmas oriundas de recurso repetitivo ou com repercussão geral –
em sentido contrário, entendo que, por força da norma do inciso IV do art.927 do CPC/15, as orientações firmadas em enunciados de súmula a eles se sobrepõem.

Assim, considerando que a
Súmula 176 do STJ
– que veda a pactuação e cobrança de juros divulgada pela ANBID/CETIP como encargos remuneratórios nas relações que não as interbancárias – não foi superada, derrogada ou cancelada, há que ser reconhecida a nulidade desse encargo na Cédula de Crédito Bancário e demais aditivos que objetam a presente ação, é medida que se impõe.

A despeito disso, os autores postularam na inicial a substituição do da taxa CDI pela pelo IPCA.

Assim, a mera exclusão do referido encargo configuraria uma decisão
ultra petita
, vez que concederia aos autores uma tutela além da postulada.

Com isso, ainda que a CDI tenha sido ajustada como parte integrante dos encargos de remuneração do capital, imperiosa a sua substituição para evitar que se imponha à parte requerida um ônus maior que o postulado pela parte autora.

Do afastamento dos efeitos da mora

Com efeito
, consoante cediço, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigma, dentre elas a que deu origem ao
Tema 28
, cristalizando a orientação pretoriana no sentido de que
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora
.”

Logo, tendo a taxa CDI sido reconhecida como um encargo abusivo no período de normalidade contratual, devem ser afastados os efeitos da mora contratual.-

Da capitalização de juros.

Em suas razões,

aduzem os autores não haver cláusula informando ao mutuário sobre a taxa efetiva cobrada com a capitalização diária ou mesmo mensal, tornando-a ilegal.

No entanto, nesse ponto razão não assiste aos apelantes.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.”
(
Tema 246
)

“
A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do percentual numérico das taxas anual, mensal e diária.

E no caso, esse ajuste está expressamente pactuado na “
CLAUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS
”. Senão vejamos (ID. n. 183276352 - Pág. 3):

Com isso, não há qualquer reparo na Cédula Bancária a ser retificada em relação a tal sistema de composição dos juros.

Da verba de sucumbência.

Diante das alterações aqui implementadas, constata-se que as derrotas processuais de cada uma das partes se equivalem, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualitariamente.

Dessa feita, devem ser readequados os ônus sucumbenciais de forma que ficam as partes condenadas ao rateio das custas, assim como ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 10% do valor atualizado da causa, e rateio das custas.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
para:

(a) reconhecer a abusividade da contratação da taxa CDI como parte componente dos encargos remuneratórios da Cédula bancária objeto do questionamento;

(b) determinar que a taxa CDI seja substituída pelo IPCA,

devendo o banco credor recalcular o valor das parcelas, com a substituição do referido encargo pelo IPCA na formação dos valores das parcelas, compensando-se no saldo devedor do pacto, os valores eventualmente pagos a maior; e

(c) redistribuir o ônus de sucumbência de modo a condenar as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 10% do valor atualizado da causa, e rateio igualitário das custas;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023